Tribunal: TJSP
Processo: 1500108-32.2020.8.26.0073
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO (RG) - Preliminar de nulidade afastada - Mérito -Autoria e materialidade do delito comprovadas, bem como o dolo da ré - Falsificação grosseira - Atipicidade de conduta - Não ocorrência - Pena e regime prisional fixados com critério e corretamente - Recurso não provido.